Tribunal: TCU
Processo: 020.266/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos por meio de convênio que teve como objeto preparar os atletas de maior destaque no país para compor as seleções paraolímpicas na modalidade de Voleibol Sentado, visando os Jogos Paraolímpicos Rio 2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Esporte em desfavor de Amauri Ribeiro, presidente da então Associação Brasileira de Voleibol Paralímpico - ABVP, atual Confederação Brasileira de Voleibol para Deficientes - CBVD, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio 751950/2010, firmado entre o Ministério do Esporte e a ABVP, que tinha por objeto preparar os atletas de maior destaque no país para compor as seleções paraolímpicas na modalidade voleibol sentado, visando à preparação para os Jogos Paralímpicos Rio 2016. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alínea "c", e §§ 2o e 3o, 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 217 do Regimento Interno, em: 9.1. acolher parcialmente as alegações de defesa da Confederação Brasileira de Voleibol para Deficientes, excluindo-a da relação processual; 9.2. considerar revel o responsável Amauri Ribeiro, dando-se prosseguimento ao processo; 9.3. julgar irregulares as contas de Amauri Ribeiro e condená-lo ao pagamento da quantia a seguir especificada, abatida da quantia já ressarcida, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor. Valor original (R$) Data de ocorrência Débito/crédito 784.670,00 18/5/2011 Débito 230.033,02 2/8/2012 Crédito 9.4. aplicar a Amauri Ribeiro multa no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas; 9.7. fixar o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais a cada 30 dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor; 9.8. alertar o responsável que, em caso de parcelamento da dívida, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. encaminhar cópia da presente deliberação à Procuradoria da República no Estado de Sergipe e aos responsáveis, com a informação de que o relatório e o voto que a fundamentam estão disponíveis para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.